Tribunal: TJMT
Processo: 1014595-80.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014595-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (APELANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ANILDO LUIZ BRIZOLA - CPF: 880.904.509-20 (APELADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), ROSEMARY CERQUEIRA - CPF: 024.289.361-90 (ADVOGADO), BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO LOTEAMENTO – MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Se o loteamento foi entregue pela parte requerida/apelante com fissuras apresentadas em sua pavimentação asfáltica, em razão da falta de índice de insumo conforme apurado pelo laudo pericial judicial, impõe-se a responsabilidade da empresa loteadora/apelante.

2 – O atraso na entrega da obra, no presente caso, representa violação à cláusula contratual, de modo que a cláusula penal de natureza compensatória se presta exatamente a compensar eventuais prejuízos advindos dos ilícitos contratuais.

3 – Demonstrado nos autos que a obra fora entregue com atraso, em 29 de junho de 2017, ou seja, com atraso de 11 meses, aplica-se a incidência de multa contratual de 1% sobre o valor pago, por mês de atraso, nos termos do
parágrafo primeiro da Cláusula 11ª.

4 -
O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado,
in casu
, no atraso da entrega do loteamento, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

5 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BDRU SPE
CUIABÁ 01 LTDA

contra a sentença na
Ação Revisional de Parcelas de Contrato c/c Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais n. 1014595-80.2020.8.11.0041
ajuizada por
ANILDO LUIZ BRIZOLA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1 - DETERMINAR que a parte requerida, no prazo de 90 (noventa) dias, realize a adequação da obra de asfaltamento do loteamento, objeto da presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais);

2 - CONDENAR a requerida a indenizar autor no importe de R$19.009,92 (dezenove mil e nove reais e noventa e dois centavos), relativo à multa contratual por atraso na entrega do empreendimento, acrescido de juros de mora, no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, desde a citação e correção monetária com reajuste, pelo INPC/IBGE, a partir de cada vencimento;

3 - CONDENAR a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, data que o imóvel deveria ser entregue (junho/2016);

Por fim, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC/15).

Em suas razões recursais, a requerida/apelante alega que, na condição de loteadora, realizou as obras de pavimentação asfáltica das vias no loteamento Residencial Mirante do Parque, sendo que nos parcelamentos de solo, originados de um loteamento, as vias de circulação, quando da aprovação e registro do empreendimento, passam a ser de domínio público, portanto, eram realizadas vistorias recorrentes da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura do Município de Cuiabá.

Aduz que, na conclusão das obras, foi emitido o Termo de Recebimento da Prefeitura, atestando que sua fiel conclusão e em conformidade com o projeto aprovado, recebendo-as na forma em que se encontrava, tendo sido realizada vistoria, portanto, qualquer manutenção subsequente recai exclusivamente sobre o Município, não mais sobre a Loteadora, ora apelante.

Assevera que, em relação ao atraso na entrega do empreendimento, a controvérsia não versa sobre a ausência de entrega do loteamento, mas sim sobre supostas irregularidades na rede pública de água e esgoto, bem como sobre a qualidade deficiente do asfalto.

Destaca que, na própria petição inicial, o apelado reconhece que já havia moradores no loteamento, o que torna insustentável a alegação de que a entrega só teria ocorrido em julho de 2020.

Ressalta que as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do Loteamento Residencial Mirante do Parque foram formalmente recebidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) em 29 de junho de 2016, conforme atesta o Termo de Recebimento da Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais, logo, o loteamento tornou-se plenamente utilizável, permitindo que os proprietários dos lotes ali estabelecessem suas construções.

Assegura que não há falar na aplicação de multa contratual por atraso na entrega do loteamento (julho/2020), uma vez que a ação foi ajuizada em março de 2020.

Defende o entendimento do STJ de que o atraso na entrega da obra por si só não enseja dano moral indenizável, razão pela qual referida condenação deve ser afastada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a não ocorrência de atraso na obra, não cabendo, qualquer aplicação de multa contratual; seja reconhecida ausência de responsabilidade da apelante pelos danos causados na via pública, uma vez que a obra foi entregue no ano de 2016, bem como seja afastada a condenação em danos morais.

Sem contrarrazões (ID
241538799)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANILDO LUIZ BRIZOLA

ajuizou
Ação Revisional de Parcelas de Contrato c/c Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais n. 1014595-80.2020.8.11.0041
e
m face de
BDRU SPE
CUIABA 01 LTDA
,
sustentando, em síntese, que celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a requerida em 09/12/2013, no valor de R$ 39.171,13 (trinta e nove mil cento e setenta e um reais e treze centavos), referente a aquisição da QD 07, LT 02, do Loteamento Residencial Mirante do Parque, localizado na cidade de Cuiabá/MT.

Alegou que a requerida descumpriu o contrato, uma vez que houve atraso na entrega do loteamento, o qual deveria ter sido entregue até dezembro de 2015, com toda infraestrutura, dentre eles rede pública de água/esgoto e asfalto de péssima qualidade.

Sustentou que a requerida realizou uma “gambiarra”, fazendo distribuição “clandestina” de água de poço artesiano aos lotes – de péssima qualidade – realizando cobrança compulsória de tal “serviço”, atrelando a cobrança ao pagamento das mensalidades atinentes à aquisição dos imóveis.

Argumentou que na fase pré-venda, a requerida realizou publicidade enganosa, ofertando os imóveis mediante o pagamento de parcelas fixas, sem correção, mas quando da efetiva celebração do contrato, deparou-se com previsão de correção do valor das mensalidades.

Assim, ajuizou a presente ação para o fim de determinar que a requerida se abstenha de corrigir as parcelas relativas à aquisição do lote, ou limitar a correção ao índice anual de correção contratado (IGP-M/FGV – respeitada a data base), restituição em dobro dos valores pagos em excesso, declarar a ilegalidade da cobrança do fornecimento de água, e condenar a restituir em dobro os valores pagos a título desse fornecimento, determinar que seja regularizado o loteamento, condenar ao pagamento de multa contratual por mês de atraso, na importância de 1% do valor pago pelo lote, desde junho/2016 até a efetivo cumprimento das obrigações do loteador e indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na contestação, alegou que o loteamento se encontra regular e foi construído observando-se todas as normas técnicas e legais, com obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. Sustentou que em razão do prazo de tolerância de 6 meses, o prazo final para entrega do imóvel era julho/2016, ao passo que a infraestrutura foi devidamente entregue em 29/06/2017, ocorrendo atraso de apenas 11 (onze) meses. Destacou que não há falar no congelamento do reajuste de parcelas, uma vez que a campanha “Férias no Loteamento Mirante do Parque”, não se aplica ao autor, pois a compra e venda ocorreu em data anterior. Salientou a inexistência de ato ilícito. Ao final, requereu a improcedência da ação.

No ID
241538744
, a parte autora apresentou impugnação à contestação.

Nos ID’s
241538771, 241538776 e 241538782
, foi juntado laudo pericial e as respostas as impugnações.

Ao analisar o feito, a magistrada
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consoante já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a empresa apelante entregou o loteamento em atraso, bem como se houve irregularidade na obra de pavimentação, conforme contrato de compra e venda firmado pelas partes.

Infere-se dos autos que em 29/05/2013, as partes litigantes firmaram Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Parcelamento Imobiliário (ID
241538652
), consistente na aquisição de imóvel localizado no
Loteamento Residencial Mirante do Parque, na cidade de Cuiabá/MT
.

Observa-se que foi realizada prova pericial a fim de verificar a regularização da infraestrutura do loteamento.

Em relação a alegação de que a apelante
realizou as obras de pavimentação asfáltica no loteamento Residencial Mirante do Parque dentro das normas, conforme vistorias realizadas pela Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura do Município de Cuiabá, a qual não encontrou nenhuma irregularidade, tendo em vista o Termo de Recebimento, sem razão a parte requerida.

Isto porque, nota-se que no laudo pericial e na impugnação ao laudo (ID’s
241538771 e 241538783
, respectivamente), o perito esclareceu que as fissuras apresentadas na pavimentação asfáltica do loteamento ocorreram em razão da falta de índice de insumo, de responsabilidade da empresa loteadora/apelante e não da Prefeitura do Município.

Nesse contexto, transcrevo trecho da sentença:

“[...]

Sobre o pavimento, o perito esclareceu:

4) A vistoria para o recebimento da obra apontou alguma irregularidade?

R: Somente o pavimento que está com segregação pelo loteamento todo.

5) Quanto a pavimentação, no momento do recebimento da obra pelo Município, fora disposta alguma observação no Termo de Recebimento quanto a qualidade do material ou se havia alguma fissura?

R: a prefeitura de Cuiabá não constatou nada. Citou que o pavimento estava em ótimas condições

Após a impugnação do laudo, sobreveio resposta no Id. 142162793, onde o perito continua:

“3) Queira o il. perito esclarecer se as fissuras na pavimentação podem ter ocorrido/agravado por falta de manutenção da prefeitura municipal, ou pelo aumento de fluxo de veículos

R: as fissuras apresentadas foram por conta de falta de insumo asfáltico pelo empreendimento pois todo o empreendimento está se soltando o asfalto ocorrendo borrachudos. A manutenção da prefeitura está de acordo, mas a execução foi inadequada faltando um índice de insumo.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos da parte reclamada, o laudo realizado pelo perito, é categórico no sentido de que “A manutenção da prefeitura está de acordo, mas a execução foi inadequada faltando um índice de insumo.”

Ora, as provas dos autos são suficientes para demonstrar que parte ré não realizou a obra de asfaltamento de maneira adequada, ou seja, por falta de índice de insumo, evidenciando o nexo causal entre a obra realizada e os danos suportado pelo consumidor, de modo que deve ser compelida em realizar a adequação da obra de asfaltamento do loteamento.”

Assim, a manutenção da sentença no que tange à condenação da empresa apelante na obrigação de fazer, consistente em realizar a adequação da obra de infraestrutura correspondente a pavimentação do loteamento, é medida impositiva.

Nesse sentido:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. LOTEAMENTO URBANO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESCUMPRIDAS. MULTA CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...). 5. In casu, as propagandas veiculadas pelo empreendimento projetavam a construção de asfalto, meio-fio e rede de esgoto, de modo a induzir incautos consumidores a criar justa expectativa quanto à infraestrutura existente no loteamento. 6. Não há se falar em ausência de responsabilidade civil, por culpa exclusiva de terceiro, vez que, conforme a legislação municipal, a responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura é do loteador. (...)”
(TJ/GO, Apelação (CPC) 0117367-26.2016.8.09.0174, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 07/11/2019, DJe de 07/11/2019).

No que diz respeito ao atraso na entrega da obra, ressalta-se que o contrato firmado pelas partes previa que a obra seria entregue em dezembro/2015, porém, em razão do prazo de tolerância de 6 meses, a obra deveria ter sido entregue em julho/2016 (ID
241538652
. Vejamos:

Ressalta-se que a apelante alega que a obra fora entregue em 29 de junho de 2017 e a sentença
a quo
consignou que a obra teria sido entregue na data de 07 de julho de 2020, pois a regularização da rede de água e esgoto somente fora entregue pela apelante em julho/2020, conforme informado no laudo pericial.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a obra fora entregue em junho/2017, conforme Termo de Descaucionamento nº 01/2017 emitido pela Prefeitura de Cuiabá em 29/06/2017, o qual expõe “o empreendedor BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA com CNPJ 13.512.865/0001-89 executou as obras de infraestrutura elevados no Art. 91, §8 da Lei Complementar 389 de 03 de novembro de 2015 que disciplina o uso e ocupação de solo no Município de Cuiabá” (ID
241538733
):

Além disso, consta da petição inicial, registros de que já havia moradores no loteamento antes do ajuizamento da demanda, em março de 2020. Vejamos:

“No que tange à rede de água, a requerida realizou uma “gambiarra”, fazendo distribuição “clandestina” de água de poço artesiano aos lotes, realizando cobrança compulsória de tal “serviço”, atrelando a cobrança ao pagamento das mensalidades atinentes à aquisição dos imóveis.

Além de impor a utilização do serviço não requerido, também cobra por um valor que a própria requerida estipula, sem a devida medição, e realizando “venda casada”, ao condicionar o pagamento das parcelas relativas à aquisição do lote ao pagamento desse serviço de água.

Merece registro, também, o fato de que a água fornecida é de péssima qualidade, não servindo para consumo, para fazer comida, lavar roupa ou limpar a casa, como demonstram as fotos acostadas.

A água fornecida tem causado até mesmo danos à saúde dos moradores do loteamento, coceiras e alergias, dada sua péssima qualidade.” (ID
241538197)

Assim, embora houvesse problemas com a rede de água e esgoto, vê-se que o loteamento fora entregue aos moradores em julho/2017, conforme comprovado nos autos.

Portanto, a conduta – atraso - injustificado na entrega da infraestrutura do loteamento, é fato incontroverso nos autos, sendo que o descumprimento do contrato caracteriza
a inadimplência da requerida.

Assim, o parágrafo primeiro da Cláusula 11ª, disciplina a incidência de multa contratual de 1% sobre o valor pago, por mês de atraso, de modo que descontada a cláusula de tolerância para a entrega do empreendimento, este deveria ser entregue até junho/2016.

Desse modo, considerando o preço pago de R$39.604,00 (trinta e nove mil, seiscentos e quatro reais), a multa mensal é de R$396,04 (trezentos e noventa e seis reais e quatro centavos), a qual deverá incidir sobre 11 meses de atraso, ou seja, a indenização equivale ao valor de R$ 4.356,44.

Logo, neste ponto, a sentença deve ser reformada.

No que tange ao dano moral, o nexo causal entre o fato e o dano também restou evidente, posto que ficou demonstrado que este ocorreu com a não entrega de todas as obrigações contraídas pela incorporadora, no prazo previsto no contrato.

Assim, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, o atraso da entrega do imóvel e as irregularidades demonstradas, ultrapassaram a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

(TJ/MT, N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGENTE MERAMENTE FINANCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUÉIS – RECURSO DESPROVIDO. [...] Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos aluguéis pagos pelo comprador, atinente ao período de atraso na entrega do imóvel. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.”
(TJ/MT, 3ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0021748-31.2013.8.11.0041, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 17/10/2018)

E julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

1. Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ.

2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.

3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1870773/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento do autor, razão pela qual faz jus à indenização pelos danos morais experimentados, devendo ser mantida a sentença recorrida que condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para:

a)

reformar a sentença para reconhecer que o atraso na entrega da obra perdurou por 11 meses, ou seja, a entrega ocorreu em 29 de junho de 2017;

b)

o valor da indenização - pelo atraso na entrega da obra – importa em R$
4.356,44;

c)

julgada parcialmente procedente a demanda, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, deverão ser na proporção de 70% ao encargo da requerida e 30% ao encargo do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025